Tribunal: STF
Processo: RE 1394185
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Por meio da Petição STF nº 54441/2023 (e-doc. 12), Internacional Air Transport Association (IATA) postula ingresso no feito na condição de amicus curiae,  



    2. A intervenção dos amici curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.  



    3. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.” (grifos acrescidos).  



    4. Por sua vez, o art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo:  



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos).  



    5. Portanto, são balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria, (ii) a especificidade do tema objeto da demanda, (iii) a repercussão social da controvérsia e (iv) a representatividade dos postulantes.  



    6. Tais limites se relacionam com a efetividade da atuação dos amici curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide.  



    7. A Internacional Air Transport Association (IATA) postulou seu ingresso como amicus curiae (e-doc. 12), asseverando que a matéria debatida possui “grande relevância econômica e social”, tendo sua representatividade extensiva a 120 nações, acompanhando desde a sua fundação o desenvolvimento do transporte aéreo internacional (p. 4).  



    8. A demanda trata da limitação das indenizações decorrentes de danos causados em cargas no transporte aéreo internacional com base em convenções internacionais.  



    9. Neste cenário, avalio adequada a representatividade da IATA, conforme a listagem de suas áreas de atuação técnica (e-doc. 12, p. 4), bem como as finalidades específicas constantes de seu Ato Constitutivo (e-doc. 15), fatores que indicam a viabilidade da colação de informações complementares ao processo e que favorecem a elucidação da questão.   



    10. Ante o exposto, admito o ingresso da Internacional Air Transport Association (IATA) como amicus curiae, nos termos do art. 138 do CPC c/c arts. 21, XVIII, e 131, § 3º, ambos do RISTF, facultando-lhes os poderes legais de representação legal, com produção de sustentação oral, quando oportuno.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator